Tribunal: TJMT
Processo: 1009431-78.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009431-78.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LEANDRO SILVA MENDES - CPF: 711.416.431-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAERCIO FRANCISCO XAVIER - CPF: 932.047.441-91 (TESTEMUNHA), LEIVA PEREIRA MAGALHAES - CPF: 856.598.861-91 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pel
o
juízo
da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
,
que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. O recurso busca exclusivamente o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), com aplicação da fração máxima de redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, diante das circunstâncias fáticas e probatórias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) primariedade do agente; (
ii
) bons antecedentes; (
iii
) ausência de dedicação a atividades criminosas; e (
iv
) não integração em organização criminosa.

4. A significativa quantidade de droga apreendida (3.436,51 g de maconha e 4,59 g de cocaína), o modo de acondicionamento das substâncias em 227 porções prontas para comercialização e a presença de apetrechos típicos do tráfico (duas balanças de precisão) evidenciam a habitualidade na prática delituosa.

5. A confissão extrajudicial prestada pelo réu, ainda que posteriormente retratada em juízo, reforça a prova de sua atuação no fracionamento e preparo das substâncias para
a
venda, em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.

6. A atuação estruturada e reiterada do agente no tráfico de entorpecentes revela dedicação a atividade criminosa, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado no Enunciado 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e na jurisprudência da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A significativa quantidade de drogas, a forma de acondicionamento em diversas porções prontas para venda e a apreensão de instrumentos típicos do tráfico autorizam o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

2. A confissão extrajudicial prestada na fase policial, ainda que posteriormente retratada em juízo, configura elemento idôneo a reforçar a dedicação habitual do agente à prática de atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado 30/TCCR; TJMT, Apelação Criminal n. 0029317-75.2016.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 31.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leandro Silva Mendes
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões, o apelante requer, exclusivamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com a aplicação da fração máxima de redução.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em
parecer subscrito pela
Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, no dia 05/4/2025, durante a Operação “Tolerância Zero”, policiais militares avistaram o acusado Leandro Silva Mendes saindo de sua residência e que, ao perceber a aproximação da guarnição policial, ele retornou rapidamente para o interior do imóvel.

Procedida a abordagem, foi encontrada com o réu uma porção de maconha. Em seguida, os policiais ingressaram na residência, da qual exalava forte odor
característico
de entorpecente, ocasião em que apreenderam duas balanças de precisão, uma porção de cocaína sobre a mesa e, no interior da geladeira, 227 (duzentas e vinte e sete) porções de maconha, totalizando 3.436,51 g, além de 4,59 g de cocaína, todas devidamente embaladas e prontas para comercialização.

Antes de adentrar o exame do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, cumpre consignar que não há nulidade quanto ao ingresso dos policiais na residência. A diligência foi precedida de fundada suspeita, uma vez que o apelante, ao notar a aproximação da guarnição, retornou bruscamente ao interior do imóvel, do qual emanava odor característico de substância entorpecente, circunstâncias que, somadas à apreensão de droga em poder do acusado no momento da abordagem, configuram situação de flagrante delito, autorizando o ingresso sem mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Registre-se, ainda, que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para evidenciar a prática do tráfico de drogas pelo apelante. Os depoimentos judiciais dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, são firmes e convergentes ao relatar que a droga encontrada no interior da residência estava fracionada e acondicionada em diversas porções prontas para venda, acompanhada de balanças de precisão e outros apetrechos típicos da traficância, elementos que, em seu conjunto, sustentam a condenação que sequer foi impugnada.

Feita a exposição fática, passa-se à análise do mérito recursal.

A defesa técnica do apelante alega que faz
jus
ao reconhecimento do tráfico privilegiado, porque, em seu entendimento, a quantidade de droga apreendida não seria suficiente para afastar a benesse e não houve demonstração concreta de que o réu se dedicava a atividades criminosas. Sustenta, ainda, que a confissão extrajudicial não poderia ser utilizada para caracterizar habitualidade na traficância, pois, em juízo, o apelante apresentou versão distinta.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

Como é cediço, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.o 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a causa especial de diminuição da pena comumente denominada “tráfico privilegiado”.

Cumpre salientar que o redutor do § 4o do art. 33 não configura direito subjetivo do agente, cabendo à defesa demonstrar, de forma concreta, que o réu não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, nos termos do Tema 712 do STJ. A minorante destina-se ao traficante eventual, praticante episódico do delito por circunstâncias excepcionais, e não àquele que faz da traficância meio habitual de vida.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

A
própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (i) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes; (
iii
) não se dedique às atividades delituosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

A propósito, o art. 42 da Lei no 11.343/2006 impõe que, para a fixação da pena, sejam consideradas com preponderância a natureza e a quantidade da droga, elementos que, na hipótese, revelam atividade ilícita de caráter profissional e organizada, incompatível com a benesse do tráfico privilegiado.

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que o apelante atuava de forma estruturada na preparação, fracionamento e comercialização de entorpecentes. Consoante registrado nos autos, foram apreendidas, no interior de sua residência, 227 (duzentas e vinte e sete) porções de maconha, totalizando 3.436,51 g, além de uma porção de cocaína pesando 4,59 g, todas já individualizadas e prontas para venda, bem como duas balanças de precisão, elementos comumente associados ao tráfico ilícito de drogas, conforme consignado no Termo de Apreensão (ID 190378104) e no Laudo Pericial (ID 190378117).

Tais circunstâncias evidenciam a prática reiterada e organizada da traficância, pois, além da expressiva quantidade de drogas e dos apetrechos típicos do tráfico apreendidos em sua residência, o apelante, na fase policial (ID. 321905475), confessou ter fracionado e embalado as porções para fins de comercialização, sendo certo que tal declaração, embora posteriormente retratada em juízo, em conjunto com os demais elementos de prova, corrobora a conclusão pela habitualidade no tráfico.

Frisese que a forma de acondicionamento da droga apreendida e a existência de instrumentos utilizados para sua comercialização, constituem fundamentos idôneos para evidenciar dedicação à atividade criminosa, conforme disposição do Enunciado Orientativo n.o 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in
verbis
:

Enunciado n. 30 TCCR:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).

Nesse mesmo sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES – CONDENAÇÃO –1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS VISANDO AO CONSUMO PESSOAL – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS POLICIAIS – ENUNCIADO 8/TCCR/TJMT – APREENSÃO DE MAIS DE QUATRO QUILOS DE MACONHA, PORÇÃO DE COCAÍNA, ÁCIDO BÓRICO E PRATO CONTENDO RESQUÍCIOS DE COCAÍNA – DESTINAÇÃO CLARAMENTE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA E CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA –
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEPOIMENTO POLICIAL, E APREENSÃO DE PETRECHOS DE CONFECÇÃO DE PORÇÕES DESTINADAS AO COMÉRCIO –
ENUNCIADO 30/TCCR/TJMT – 4. APELO DESPROVIDO.
2. A apreensão de quatro quilos de maconha, bem como, de ácido bórico e prato contendo resquícios de cocaína, aliados à fala policial que esclarecer a dedicação às atividades criminosas, repele a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, naturalmente repelindo a possibilidade de abrandamento da pena e do regime inicial de cumprimento da pena. 3. Apelo desprovido.
(N.U 0029317-75.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 31/01/2023).

Diante desse cenário, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o fracionamento em 227 porções prontas para venda, a presença de duas balanças de precisão e o
modus operandi
adotado evidenciam quadro típico de dedicação a atividades criminosas, nos termos do Enunciado 30/TCCR e da jurisprudência pacificada desta Corte, inviabilizando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Rejeito, pois, o pleito defensivo de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal
interposto por
Leandro Silva Mendes

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025